Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719944-85.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALLU STEPHANIE DE ALMEIDA NUNES APELADO: ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ALFA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição incidental (ID. 65371256), em sede de apelação cível, em que a requerente MALLU STEPHANIE DE ALMEIDA NUNES formula pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento. Em suma, sustenta que sofreu um golpe relacionado a empréstimo consignado resultando em descontos indevidos. Aponta que em circunstâncias idênticas, foi deferido o pedido de suspensão dos descontos pelo Juízo da 2a Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidentes de Trabalho de Camaçari, nos autos do processo 8012174-64.2023.8.05.0039. Assim, defende que “considerando que as circunstâncias do caso da Requerente Sra. Mallu são idênticas àquelas enfrentadas pela Sra. Isis, requer-se a análise e o deferimento do pedido, a fim de que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento decorrentes do contrato de empréstimo fraudulento, evitando-se o agravamento do prejuízo sofrido pela Requerente”. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, não considero como relevante a fundamentação da requerente, no sentido de que devem ser suspensos os descontos de empréstimos consignados contratados perante as instituições financeiras requeridas, ora apeladas. Compulsando-se os autos, observa-se que a sentença considerou regular a contratação realizada perante os bancos ITAÚ e ALFA, sendo devidas as prestações. Destaco o seguinte excerto: A primeira, perante o Banco réu, consistente na contratação de empréstimo já referido, cujo valor foi disponibilizado na conta corrente da autora, que por sua vez o repassou a ré ALPES. Já a segunda relação jurídica se deu perante a ré ALPES, confira-se ID 139775116, do qual se extrai que ré ALPES se comprometeu a realizar a negociação de dívida da totalidade do produto referente ao contrato de empréstimos consignado realizado com o Banco Alfa, o qual seria quitado após a autora tomar empréstimo com o ITAU e repassá-lo a ré ALPES. Nesse norte, tem-se que o contrato feito com o requerido Banco ITAU é contrato regular, cuja obrigação do réu foi adimplida, ou seja, o repasse do valor emprestado, reconhecido pela autora, logo, o desconto das parcelas mensais atribuídas à autora é válido, inexistindo nulidade a ser reconhecida. O contrato anterior, que seria objeto da portabilidade, feito com o BANCO ALFA, é igualmente regular, não foi quitado e por isso são devidas as prestações ainda não adimplidas. A alegação de que a autora estava vulnerável no momento da contratação, em virtude de recente separação não autoriza considerá-la incapaz, mesmo porque é jovem, contava 33 anos na data da contratação, é psicóloga da Fundação Universidade de Brasília, é dizer, possui curso superior, discernimento e capacidade de entender os termos contratuais que lhe foram apresentados, e poderia ter adotado um mínimo de cautela ao fazer transferência de valores altos para empresa da qual nunca ouvira falar antes e com quem nunca mantivera qualquer negócio. A alegação de que houve vazamento de dados do BANCO ALFA também não pode ser admitida, porque ainda que tivesse ocorrido, o fato, por si só, não teria o condão de causar prejuízo à consumidora, se ela houvesse agido com mais cautela, conferindo junto aos bancos sobre a legitimidade da atuação da falsa correspondente bancária. O simples fato de constar o logotipo do Banco na referida proposta que lhe foi enviada não é suficiente para enganar o homem médio, com escolaridade superior, em pleno gozo das suas capacidades mentais. Apenas em relação à ré ALPES que foi considerado fraudulento o contrato, resultando em sua nulidade, e no deve de restituição integral dos valores repassados pela apelante. Em sendo assim, tenho que os contratos perante as demais instituições financeiras se mantêm hígidos, não havendo fundamento relevante, nesse exame de cognição sumária, para determinar a suspensão dos descontos. Não obstante, registra-se que as matérias levantadas pela recorrente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator